Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENTE. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença que, ao julgar procedente o pedido do Ministério Público, condenou-a na pena de 02 meses de detenção. No caso, o réu, policial civil aposentado, teria praticado no dia 01/03/2017 o crime de ameaça – art. 147, caput, do Código Penal – contra o porteiro do seu condomínio, consistente em ameaçá-lo com uma arma de fogo durante uma discussão travada entre ambos. O réu defende a atipicidade da sua conduta, a inexistência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
2. O delito do art. 147 do Código Penal se consuma quando alguém, por meio de palavra, gesto, escrito ou qualquer outro meio, ameaça alguém de causar-lhe mal injusto e grave. A leitura do dispositivo, além de evidenciar que é desnecessário que a ameaça seja proferida oralmente, também leva à conclusão de que não há um rol limitado de meios através dos quais o crime pode ser praticado.
3. No caso concreto, a alegação do réu de que a todo tempo permaneceu segurando a pistola ao lado do corpo, sem tê-la apontado ou mesmo a mostrado nitidamente para a vítima, não é suficiente para afastar a tipicidade da sua conduta, uma vez que o porte injusto de arma de fogo no bojo de uma discussão possui claro intuito intimatório, tendo a vítima confirmado em seus depoimentos o medo que sentira.
4. Ademais, o relato do acusado de que apenas desceu do seu carro com a arma de fogo em mãos para se defender de uma possível agressão da vítima não possui lastro probatório, principalmente quando as filmagens da portaria (ID 15692527) não revelam qualquer comportamento hostil por parte do porteiro. A atitude do recorrente, assim, foi injustificada e desproporcional, de modo que não há como se afastar a presença do elemento subjetivo do tipo.
5. Frise-se que a jurisprudência pátria, atenta na dificuldade do crime de ameaça ser demonstrado por outros meios probatórios, firmou-se no sentido de dar valor especial à palavra da vítima em tal delito (Acórdão 1209454, 20161210020912APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: 339/343. Partes: MPDFT versus Rafael Falcão de Araújo).
6. No caso dos autos, além de o depoimento da vítima ter se mostrado consistente, está ele em harmonia com a principal prova dos autos, qual seja a filmagem da portaria no momento do crime, razão pela qual é de considerar que as provas de autoria e materialidade existentes são suficientes para a condenação.
7. Por fim, no que toca ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, o Código Penal, em seu art. 44, I, veda tal operação quando o crime se consuma com grave ameaça à pessoa, como no caso em análise. Deste modo, correta a sentença ao vedar a conversão das penas. Neste sentido, há precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1182786, 20170410082427APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: 470/42. Partes: Kelson Caetano de Lima versus MPDFT.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários diante da natureza pública da ação penal proposta. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.